Tribunal: TJSP
Processo: 2214412-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Associação de moradores. Assembleia Extraordinária. Decisão que deferiu parcialmente tutela provisória, para que fosse disponibilizada aos associados possibilidade de participação por meio telepresencial na assembleia. Não cabimento do inconformismo da ré. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Presença de perigo de dano irreparável aos associados que não pudessem comparecer

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Associação de moradores. Assembleia Extraordinária. Decisão que deferiu parcialmente tutela provisória, para que fosse disponibilizada aos associados possibilidade de participação por meio telepresencial na assembleia. Não cabimento do inconformismo da ré. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Presença de perigo de dano irreparável aos associados que não pudessem comparecer em razão do isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19. Inadimplência e direito ao voto podem ser analisados durante a assembleia e não impedem, em princípio, participação dos associados sem direito a voto. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214412-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
agravante ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM PAYSAGE BRISE, são
agravados ALCASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SCOPEL
EMPREENDIMENTOS E OBRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214412-20.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2214412-20.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Associação dos Proprietários Em Paysage Brise
Agravado, Agravado: Scopel Empreendimentos e Obras S/A, Alcase Empreendimentos
Imobiliarios Ltda
Comarca: Vargem Grande Paulista - Vara Única
Processo de Origem: 1001210-52.2020.8.26.0654
Juiz(íza) Prolator(a): Djalma Moreira Gomes Junior
VOTO no 14090
TUTELA DE URGÊNCIA. Associação de moradores.
Assembleia Extraordinária. Decisão que deferiu parcialmente
tutela provisória, para que fosse disponibilizada aos associados
possibilidade de participação por meio telepresencial na
assembleia. Não cabimento do inconformismo da ré.
Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Presença de perigo de
dano irreparável aos associados que não pudessem comparecer
em razão do isolamento social decorrente da pandemia de
Covid-19. Inadimplência e direito ao voto podem ser
analisados durante a assembleia e não impedem, em princípio,
participação dos associados sem direito a voto. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 125/127
dos autos principais, mantida pela decisão de fls. 137 (pedido de
reconsideração) que, em medida cautelar, deferiu parcialmente a antecipação
de tutela requerida “para que a demandada disponibilize forma de participação
telepresencial aos associados com direito a voto que não pretenderem
comparecer pessoalmente ou se fazerem representados por ocasião da
assembleia geral extraordinária objeto do edital de fls. 45”.
Inconformada, a ré alega, em síntese, que os
requisitos para a concessão de tutela de urgência não foram preenchidos, pois
não ficou demonstrada probabilidade do direito ou risco de resultado útil ao
processo. Explica que as alterações ao estatuto votadas na assembleia são de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214412-20.2020.8.26.0000 - 3
extrema importância para a associação. Afirma que as autoras, que estão
inadimplentes, agiram de má-fé ao tentar impedir a realização da assembleia,
sendo que sequer tem direito a voto. Por fim, requer a atribuição de efeito
suspensivo do recurso e que seja acolhido para rejeitar totalmente a tutela
requerida.
Em que pese a argumentação da ré, consta que já
houve realização da assembleia, motivo pelo qual não há motivos para
concessão de efeito suspensivo.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
As autoras, ora agravadas, ajuizaram “medida
cautelar com pedido de concessão de antecipação de tutela de urgência”,
alegando
que
havia
sido
convocada
para
29/08/2020
Assembleia
Extraordinária, na modalidade presencial, da associação de moradores do
Loteamento Residencial San Diego para promover alterações no Estatuto
Social.
Diante das restrições decorrentes do isolamento
social imposto pela pandemia de Covid-19, requereram a concessão de tutela
de urgência para suspender a realização da assembleia.
O pedido de tutela provisória de urgência foi
parcialmente deferido, apenas para determinar que para a realização da
assembleia em 29/08/2020, fosse disponibilizada a possibilidade de
participação telepresencial aos associados.
Em princípio, houve perda de objeto, uma vez que já
houve realização da assembleia, cuja participação foi garantida pela decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214412-20.2020.8.26.0000 - 4
agravada.
Por outro lado, não há indícios de que a decisão
esteja equivocada.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, são requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de
urgência, a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso, em que pesem os argumentos da parte ré,
estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela
conforme foi deferida.
Há elementos que evidenciam a probabilidade do
direito da parte autora.
Com efeito, não se ignora que, diante das medidas
de isolamento social impostas para evitar o aumento do contágio por Covid-19,
diversas atividades foram adaptadas para permitir a modalidade virtual ou
telepresencial.
Como bem ponderou o mm. Juízo de origem, “a
experiência tem demonstrado que é plenamente possível a realização de atos
por meio virtual, a exemplo do que se tem verificado nas audiências judiciais
realizadas em todo o país. Da mesma forma, há vários aplicativos gratuitos
que possibilitam a realização de reuniões por meio virtual, sem o necessário
comparecimento pessoal de todos os interlocutores” (fls. 127 do processo de
origem).
Nesse sentido, já foi decidido por este E. Tribunal de
Justiça:
“ASSOCIAÇÃO.
Ação
declaratória
que
visa
a
prorrogação do mandado da diretoria da associação requerente em
virtude da impossibilidade de realização de Assembleia. Isolamento
social imposto pelo novo coronavírus (COVID-19). Autora que alega
impossibilidade de realização da Assembleia por meios virtuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214412-20.2020.8.26.0000 - 5
Requerente que pode realizar assembleias virtuais conforme
previsto no art. 5o, "caput", da Lei no 14.010/20. Impossibilidade de
realização eletrônica do ato não demonstrada, o que afasta a
aplicação analógica do art. 12, parágrafo único, da Lei no 14.010/20.
Número de associados expressivo [200], mas que não impossibilita a
realização do ato. Sentença de improcedência mantida. RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.
1017030-73.2020.8.26.0602,
Relator(a): Alexandre Marcondes, Comarca: Sorocaba, Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
08/09/2020, Data de publicação: 08/09/2020)
Por outro lado, havia perigo de dano irreparável,
caso fosse mantida a assembleia na modalidade exclusivamente presencial,
pois associados de grupo de risco poderiam deixar de participar, temendo
contaminação por Covid-19.
Eventual inadimplência e respectivo direito de votar
pode ser analisado no momento da assembleia, não impedindo, em princípio,
a participação dos associados sem direito de voto.
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da
matéria está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do
julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção
necessários para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está
restrita ao cabimento da tutela provisória, à luz dos requisitos consistentes em
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, que estão presentes.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214412-20.2020.8.26.0000 - 6
Relatora